Tribunal: TJSP
Processo: 1032826-72.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - PARCELAMENTO DO DÉBITO - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS LOCADORES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 314 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

As dificuldades econômicas enfrentadas pelo inquilino não podem servir de pretexto para eximi-lo do pagamento dos aluguéis e encargos devidos pela

Ementa:
"AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - PARCELAMENTO DO DÉBITO - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DOS LOCADORES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 314 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

As dificuldades econômicas enfrentadas pelo inquilino não podem servir de pretexto para eximi-lo do pagamento dos aluguéis e encargos devidos pela ocupação do imóvel locado".

"Cabe ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida, não podendo o Judiciário obrigá-lo a fazê-lo (art. 314 do Código Civil)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000390705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1032826-72.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
AUGUSTO LUIS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados LEONITA DA
SILVA TERRA (JUSTIÇA GRATUITA) e JAIR DA SILVA TERRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1032826-72.2018.8.26.0506
SMT
APELANTE: AUGUSTO LUIS.
APELADOS: LEONITA DA SILVA TERRA, JAIR DA SILVA TERRA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: ALEX RICARDO DOS SANTOS
TAVARES.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
EMENTAS:
"AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
-
INADIMPLÊNCIA
CONFESSADA - PARCELAMENTO DO
DÉBITO
-
NECESSIDADE
DE
CONCORDÂNCIA DOS LOCADORES -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 314 DO
CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.
As
dificuldades
econômicas
enfrentadas pelo inquilino não podem
servir de pretexto para eximi-lo do
pagamento dos aluguéis e encargos
devidos pela ocupação do imóvel
locado”.
“Cabe ao credor aceitar ou não o
parcelamento da dívida, não podendo o
Judiciário obrigá-lo a fazê-lo (art. 314
do Código Civil)".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1032826-72.2018.8.26.0506
SMT
V O T O No 32.428
Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança e reconvenção foram
simultaneamente decididas. A r. sentença de fls. 93/99, cujo
relatório adoto, julgou a primeira procedente, desacolhendo a
última.
Inconformado,
apela
o
réu-
reconvinte. Após estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em
apertada síntese, que não possui condições financeiras de
pagar o débito locatício, pois está desempregado, insistindo,
portanto, no parcelamento da dívida. No mais, alega que foi
prejudicado pela falta de realização de audiência de tentativa
de conciliação. Busca, por isso, a reforma do decisum ou,
alternativamente, a dilação do prazo para desocupação do
imóvel.
Recurso respondido e isento de
preparo em face da gratuidade processual.
É o relatório.
1) Recebo o recurso de apelação
no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, do CPC
c/c artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1032826-72.2018.8.26.0506
SMT
2) Tenho para mim que a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir
por seus próprios fundamentos, cumprindo ressaltar que o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-
constitucional da técnica da motivação por referência ou por
remissão, mostrando-se compatível com o disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no
25.119 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
Extraio da decisão combatida o
seguinte excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar
repetições, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, verbis:
“... restando configurada a inadimplência do réu, inclusive
de modo confesso (fls. 49/69), não restando evidente nos
autos qualquer acordo entre as partes que dilatasse o
prazo, é de se proceder ao pedido de despejo. Ademais, é
de prosperar o pedido de condenação do réu ao
pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, nos
moldes do art. 323, CPC, mais encargos locatícios.
Não há de se falar em excesso do valor cobrado, posto que
restou evidente nos autos por meio do contrato (fls. 61/62)
e da inadimplência (fls. 49 e 69) a regularidade da cobrança
e de seu respectivo valor. No mais, segundo o
Excelentíssimo julgador, Bonilha Filho, na Apelação Cível

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1032826-72.2018.8.26.0506
SMT
no 1001690-96.2018.8.26.0008, afirma que: 'a alegação de
dificuldades financeiras não pode ser utilizada para eximir
os locatários da responsabilidade pelos pagamentos dos
aluguéis, tampouco evitar o despejo.'
Outrossim, não prosperam os demais pedidos elaborados
em sede de reconvenção.
Sobre o pedido de parcelamento, conforme a difundida
Teoria do Pagamento, cabe ao credor receber o pagamento
conforme pactuado entre as partes (fls. 61/62). Assim
sendo, não cabe a esse juízo impor ao locador autora o
recebimento de forma diversa daquela avençada, sob pena
de incorrer em dirigismo contratual e ferir o princípio pacta
sunt servanda.
Ademais, cabe à parte interessada buscar a realização de
acordo de parcelamento, não necessitando do Poder
Judiciário para tanto. Por fim, saliento que tal discussão,
se for de vontade das partes, pode ser oportunamente
discutida em sede de cumprimento de sentença.
Em relação ao pedido de permanência do réu no imóvel,
ainda que pese ele possuir 06 filhos, não é de direito exigir
maior tolerância do locador. Nota-se nos autos que o réu
ocupa o imóvel e encontra-se inadimplente há mais de 02
anos, o que se mostra tempo suficiente para sua
mobilização de saída, portanto, tal medida já era de se
esperar” (cf. fl. 96/97).
Na verdade, o apelante não negou
a inadimplência dos aluguéis, alegando que enfrentou
problemas financeiros, buscando, por isso, o parcelamento da

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1032826-72.2018.8.26.0506
SMT
dívida.
Embora compreensível a situação
econômica desfavorável do locatário, essa circunstância não
pode servir de pretexto para obstaculizar o legítimo direito dos
locadores de promover a cobrança dos aluguéis atrasados.
Além disso, o pagamento na forma
sugerida pelo réu somente seria possível com a concordância
dos senhorios, mesmo porque não há como compeli-los a
aceitar proposta de acordo; vale dizer, cabe ao credor aceitar
ou não o parcelamento da dívida, não podendo o Judiciário
obrigá-lo a fazê-lo (art. 314 do Código Civil).
Por
sua
vez,
a
ausência
de
designação de audiência de tentativa de conciliação não
nulifica o processo. Se houvesse interesse do réu na
composição esta poderia ocorrer extrajudicialmente, sem
necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Por
derradeiro,
o
prazo
de
desocupação não comporta o alargamento pretendido por falta
de amparo legal.
Logo, o resultado da lide não
poderia ser diverso daquele alvitrado em primeiro grau.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1032826-72.2018.8.26.0506
SMT
Diante do improvimento do apelo,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios
fixados na ação de despejo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da condenação ao limite de 17% (dezessete
por cento), majorando-se, também, a honorária fixada em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção ao
patamar de 17% (dezessete por cento), a teor do disposto no
art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade processual que
goza o apelante (artigo 98, § 3o, do CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica